Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-25.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Julgamento de parcial procedência. Insurgência do autor pretendendo a condenação da requerida em danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento devido. Fixação da indenização em valor inferior ao pretendido pelo autor.

Recurso parcialmente provido.